Tribunal: STJ
Processo: 0000182-46.2018.8.15.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251664 - PB (2022/0365901-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO ERICK QUEIROZ DE CARVALHO - PB020189
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 1o, XIII. INADMISSÃO NA ORIGEM COM
BASE NA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta a mera alegação
de sua inaplicabilidade, sendo necessária argumentação específica.
2. O agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida não merece conhecimento, nos termos da Súmula n. 182
/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 06ca946b-7674-4c41-8438-0c0f98f43018

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2251664 - PB (2022/0365901-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAULO GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO ERICK QUEIROZ DE CARVALHO - PB020189
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 1o, XIII. INADMISSÃO NA ORIGEM COM
BASE NA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta a mera alegação
de sua inaplicabilidade, sendo necessária argumentação específica.
2. O agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida não merece conhecimento, nos termos da Súmula n. 182
/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO GOMES PEREIRA
contra a decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em
recurso especial (e-STJ fls. 1423/1425) e que foi assim relatada:
"Trata-se de agravo interposto por PAULO GOMES PEREIRA contra decisão
que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no julgamento da Apelação
Criminal n. 0000182-46.2018.815.0071.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 1o, XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967 (nomear, admitir ou
designar servidor, contra expressa disposição legal) à pena de 5 (cinco)
meses de detenção, além da inabilitação para o exercício de cargo ou
função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
A apelação criminal interposta foi parcialmente provida, para absolver o réu
dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993, mantendo sua
Documento eletrônico VDA47924040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: c6c2683d-c08b-4b25-a71f-84e743f903dd

condenação pelo crime de responsabilidade do art. 1°, XIII, do Decreto-Lei n.
201/1967, pela contratação irregular de sua esposa (e-STJ fls. 1284/1301).
No recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal (e-STJ fls. 1324/1337), o recorrente alega violação ao
art. 1o, XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967, sustentando que não restaram
comprovadas a materialidade do crime e o dolo do acusado, elementos
indispensáveis para a configuração da conduta tida como delituosa.
Argumenta que inexiste qualquer prova nos autos da nomeação de sua
esposa, bem como do recebimento de valores ilegais por parte dela. Afirma,
ainda, que os empenhos utilizados como base para sua condenação referem-
se à folha de pagamento de funcionários efetivos da Secretaria de Saúde, e
não a pagamentos individuais à sua esposa.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 1349/1353) com
fundamento no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Houve a interposição do presente agravo, alegando-se não incidir o óbice
apontado pelo juízo de admissibilidade (e-STJ fls. 1358/1371).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ
fls. 1407/1415)."
No presente agravo regimental, o agravante alega que a decisão
monocrática merece ser reformada, sustentando que a matéria recursal não afronta a
Súmula n. 7/STJ, pois não visa rediscutir fatos e provas, mas sim questão jurídica
relativa à necessidade de dolo específico para a condenação pelo crime previsto no
art. 1o, XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967. Argumenta que busca o reconhecimento de
que atos contra a administração pública só são considerados ilegais quando praticados
dolosamente e que, uma vez atendido o interesse público, não há conduta dolosa (e-
STJ fls. 1432/1434).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja admitido e
processado o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, para que se afaste a aplicação da Súmula n. 7/STJ, não é suficiente a
mera afirmação de sua não incidência na espécie. Conforme consignado na decisão
agravada, "para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
Documento eletrônico VDA47924040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: c6c2683d-c08b-4b25-a71f-84e743f903dd

" (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Ressaltei, então, que o agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados no
recurso especial, insistindo na ausência de provas da materialidade e do dolo, bem
como na interpretação equivocada dos documentos.
Por outro lado, conforme destacado na decisão monocrática, o que se
verifica é que o agravante pretende, sob a alegação de discussão meramente jurídica,
rediscutir a valoração de provas já realizada pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de
origem, após análise detalhada do conjunto probatório, concluiu pela existência de
elementos suficientes para a condenação do réu. Assim, alterar tal conclusão, para
acolher a tese de atipicidade subjetiva da conduta do réu, como pretende o agravante,
demandaria efetivamente no reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial.
Assim, considerando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, apliquei o óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
No presente agravo regimental, o agravante persiste no mesmo equívoco,
continuando a não enfrentar adequadamente o óbice da Súmula n. 182/STJ, que
fundamentou a decisão monocrática. O agravante insiste em alegar que a condenação
decorreu de erro dos magistrados na interpretação dos documentos e que não houve
dolo na conduta, argumentos que evidenciam a pretensão de revisão da valoração
probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47924040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: c6c2683d-c08b-4b25-a71f-84e743f903dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0365901-1
AREsp 2.251.664 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001824620188150071 1824620188150071
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO ERICK QUEIROZ DE CARVALHO - PB020189
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO ERICK QUEIROZ DE CARVALHO - PB020189
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54252444940=131944254@
2022/0365901-1 - AREsp 2251664 Petição : 2025/0044358-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:07:24
Código de Controle do Documento: 2D9FCE0C-25E0-4E59-AB35-1F9BDFAD75BA